Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-88.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-88.2022.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ TEIXEIRA FILHO

Advogado(s)
:
BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DO VALOR PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado (nº 017490298), repetição de indébito e danos morais. O Apelante alega fraude na contratação, sustentando não ter celebrado o negócio, embora confesse em sua petição inicial ter recebido o valor do empréstimo (R$ 7.130,22) em sua conta bancária pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato de empréstimo consignado , verificando se o conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação (ônus do Banco) ou a ocorrência de fraude (alegada pelo Autor), especialmente diante da confissão do recebimento dos valores.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários (Art. 14, CDC, e Súmula 479/STJ). Contudo, a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC) não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

4. O Banco Apelado desincumbiu-se do seu ônus probatório, apresentando a Cédula de Crédito Bancário (nº 017490298) devidamente assinada, com os dados do Apelante, e o comprovante inequívoco da transferência (TED) do valor integral do empréstimo (R$ 7.130,22) para a conta de titularidade do próprio Autor.

5. O ponto fulcral que sela a improcedência do pedido é a confissão do Apelante, na petição inicial, de que o valor foi creditado em sua conta. A alegação de que tentou devolver o montante administrativamente não foi comprovada.

6. O depósito judicial do valor, realizado quase nove meses após o recebimento (17/08/2021) e quase três meses após o ajuizamento da ação (16/02/2022), não comprova a fraude na origem do contrato, soando como arrependimento posterior.

7. A alegação de divergência nos documentos de identificação é improcedente. O contrato (celebrado em 16/08/2021) utilizou o RG válido à época (expedido em 2020). O documento novo, anexado à inicial, foi expedido (23/08/2021) uma semana após a contratação, não havendo indício de fraude.

8. Comprovada a regularidade da contratação e o recebimento dos valores, são legítimos os descontos, não havendo que se falar em nulidade, repetição de indébito ou danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14. Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01